Tribunal: TJSP
Processo: 2117643-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito Empresarial. Natureza Jurídica do Fundo de investimento. Malgrado não seja considerado instituição bancária, é integrante do sistema financeiro. Equiparação às instituições financeiras. Não sujeição à limitação de juros de 12%, expressa na Lei de Usura. Incidência da Súmula no 596 do STF. Exegese dos arts. 17, parágrafo único e 18, §1o da Lei no 4.595/64 e

Ementa:

Agravo de instrumento. Direito Empresarial. Natureza Jurídica do Fundo de investimento. Malgrado não seja considerado instituição bancária, é integrante do sistema financeiro. Equiparação às instituições financeiras. Não sujeição à limitação de juros de 12%, expressa na Lei de Usura. Incidência da Súmula no 596 do STF. Exegese dos arts. 17, parágrafo único e 18, §1o da Lei no 4.595/64 e Instrução CVM 356/2001 – Res. Conselho Monetário Nacional 2.907, de 29/11/2001. Aplicação dos juros pactuados entre os litigantes. Jurisprudência pacífica do Colendo STJ. REsp 1.634.958/SP e REsp 1.726.161/SP. Decisão reformada. Agravo provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000927500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2117643-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
INFRABRASIL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES, são
agravados PST ENERGIAS RENOVÁVEIS E PARTICIPAÇÕES S/A, GLEP
ENERGIAS RENOVÁVEIS E PARTICIPAÇÕES S/A, JOSE SALGUEIRO
LOURENÇO, ALICE ANDREONI LOURENÇO, CARLOS ANDRÉ ANDRIONI
SALGUEIRO
LOURENÇO,
GUILHERME
ANDRIONI
SALGUEIRO
LOURENÇO, ANA PAULA LOURENÇO DE TOLEDO e PIEDADE USINA
GERADORA DE ENERGIA S/A.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE
LAZZARINI.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
PEREIRA CALÇAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2117643-47.2020.8.26.0000 -Voto no 30.948
2
Comarca : São Paulo – 35a Vara Cível Central
Ação no : 1008636-07.2015.8.26.0100
Juiz : Victor Garms Gonçalves
Agravantes : Infrabrasil
Fundo
de
Investimentos
em
Participações
Agravadas : PST Energias Renováveis e Participações
S/A e outros
VOTO No 30.948
Agravo
de
instrumento.
Direito
Empresarial. Natureza Jurídica do
Fundo de investimento. Malgrado não
seja
considerado
instituição
bancária, é integrante do sistema
financeiro.
Equiparação
às
instituições
financeiras.
Não
sujeição à limitação de juros de
12%,
expressa
na
Lei
de
Usura.
Incidência da Súmula no 596 do STF.
Exegese dos arts. 17, parágrafo
único e 18, §1o da Lei no 4.595/64 e
Instrução
CVM
356/2001

Res.
Conselho Monetário Nacional 2.907,
de 29/11/2001. Aplicação dos juros
pactuados
entre
os
litigantes.
Jurisprudência pacífica do Colendo
STJ.
REsp
1.634.958/SP
e
REsp
1.726.161/SP.
Decisão
reformada.
Agravo provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2117643-47.2020.8.26.0000 -Voto no 30.948
3
Vistos.
1.
Trata-se de agravo de instrumento
esgrimido por INFRABRASIL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM
PARTICIPAÇÕES nos autos de ação de revisão contratual
movida contra PST ENERGIAS RENOVÁVEIS E PARTICIPAÇÕES
S/A E OUTROS. Insurge-se contra a r. decisão reproduzida
a fls. 212/215, da pena brilhante do MM. Juiz Dr. Victor
Garms Gonçalves, da Egrégia 35a Vara Cível Central, que
concluiu que, não obstante convencionado entre as
partes, os juros estão limitados a 12% ao ano, nos
termos da Lei de Usura.
Sustenta o agravante, em proêmio,
que a escritura de emissão de debêntures prevê a
incidência de juros capitalizados de 13% ao ano, em
observância
às
diretrizes
do
Sistema
Financeiro
Nacional. Aponta que a insurgência serôdia, após inicial
adimplemento e em relação à cláusula elaborada pela
própria devedora, configura comportamento contraditório
(“venire contra factum proprium”). Argumenta, ademais,
ter financiado a construção de duas pequenas cidades
hidrelétricas e vem envidando esforços descomunais desde
meados de 2014 para reaver vultoso crédito. Discorre
sobre o histórico da relação entre as partes envolvidas
nas negociações e informa ter levado ao conhecimento do
MM. Juízo de origem, relevante e recente julgado do
Superior
Tribunal
de
Justiça,
que
reconhece,
expressamente, a equiparação jurídica da natureza de
Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios às
instituições componentes do Sistema Financeiro Nacional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2117643-47.2020.8.26.0000 -Voto no 30.948
4
Enfatiza que o nobre Togado "a quo", ao decidir sobre a
matéria "sub judice", considerou que sob a equivocada
finalidade de orientar a produção da prova técnico-
contábil, em rigor, pré-recepcionou o pedido da agravada
antes de sentenciar o feito, antecipando a decisão sobre
o "meritum", em afronta ao art. 36 da LOMAN. Ainda que
não se considere nula a decisão agravada, aduz ser
equivocado
sustentar
que:
(i)
a
contratação
das
debêntures não seria exceção à incidência da Lei de
Usura; (ii) a legalidade da capitalização de juros seria
atrelada a dois requisitos: autorização legal e previsão
contratual com essa possibilidade; e (iii) mesmo que
convencionada
a
capitalização
de
juros,
não
há
autorização legal para essa capitalização. Malgrado não
integre o Sistema Financeiro Nacional, esclarece ser
fundo autorizado a funcionar pela CVM e registrado na
ANBIMA, que fixa parâmetros para a realização de
operações com debêntures. Defende não estar subordinado
às disposições da Lei de Usura por ser equiparado às
instituições do sistema financeiro, haja vista que a
Medida Provisória no 2.172-32/2001 afasta expressamente
a aplicação das disposições da lei às operações
realizadas no âmbito do mercado de capitais, que são
equiparadas ao mesmo patamar das realizadas no mercado
financeiro. Aduz, ademais, ser inaplicável a Lei de
Usura à operação de emissão de debêntures, notadamente
porque
ambas
as
partes
são
qualificadas,
possuem
expertise no mercado creditório e de investimentos, bem
como a emissão corresponde à declaração unilateral de
vontade da emissora, e não do debenturista. Destaca,
ainda, que anteriores decisões judiciais proferidas na
recuperação judicial da PST referendaram o cálculo do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2117643-47.2020.8.26.0000 -Voto no 30.948
5
crédito apresentado pelo agravante, o que comprova que
os encargos moratórios não são ilegais. Decerta pela
concessão de efeito ativo ao inconformismo, com o
prosseguimento da perícia contábil e a determinação do
cálculo a ser elaborado nos moldes constantes da
Escritura de Emissão de Debêntures, para evitar que as
partes não tenham de replicar atos processuais de forma
desnecessária,
uma
vez
que
possui
inquestionável
interesse na conclusão da perícia da forma mais célere e
eficiente
possível.
Subsidiariamente,
postula
seja
determinado à Sra. Perita a realização de dois cenários
de cálculo: (i) o primeiro na forma da Escritura de
Emissão de Debêntures, com juros de 13% ao ano e
capitalização, observando-se os critérios na recuperação
judicial da PST e (ii) o segundo, como constou da
decisão agravada, para que a perícia possa ser
desenvolvida da forma mais eficiente e com o menor risco
possível de danos às partes, especialmente ao Fundo
InfraBrasil, credor de vultosa quantia, superior a R$
80.000.000,00 (oitenta milhões de reais).
Diante
dos
fatos
narrados
e
da
complexa relação jurídica convencionada entre as partes,
não se mostrou prudente julgar monocraticamente a
questão, notadamente porque a definição acerca da
sujeição, ou não, do agravante à Lei de Usura
influenciará de forma definitiva no julgamento da
demanda.
O efeito suspensivo foi concedido
tão somente para obstar a realização da perícia até o
julgamento deste recurso pelo Egrégio Colegiado, a fim

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2117643-47.2020.8.26.0000 -Voto no 30.948
6
de se determinar os parâmetros a serem utilizados pela
ilustrada expert em relação aos juros remuneratórios.
Não obstante tenha inicialmente determinado a redistribuição dos autos à Colenda Subseção II de Direito Privado, por considerá-la
competente para apreciar a questão relativa ao contrato
fundado em emissão de debêntures, melhor refletindo,
acolhi
as
razões
do
pedido
de
reconsideração,
reconhecendo como competente esta colenda 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial (fls. 422/426).
A
agravada
apresentou
expressa
oposição à realização de julgamento em ambiente virtual
(fl. 430), resposta e documentos (fls. 432/474).
Relatados.
2.
O recurso comporta provimento.
A questão versa, em suma, sobre a
sujeição ou não de fundos de investimentos à limitação
da Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), notadamente no
tocante à incidência de juros de 12% ao ano e
capitalizados. Malgrado a tese recursal aparentemente
tenha seus lindes na questão da taxa de juros, em rigor,
o grande tema que dá embasamento ao inconformismo é a
natureza
jurídica
do
Fundo
de
Investimentos
em
Participações: Infrabrasil, ou seja, julgar se ele é, ou
não, equiparado à instituição financeira componente do
Sistema
Financeiro
Nacional,
disciplinado
pela
Lei
no 4.595, de 31 de dezembro de 1964.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2117643-47.2020.8.26.0000 -Voto no 30.948
7
O
Sistema
Financeiro
Nacional
é
estruturado e regulado, histórica e basicamente pela Lei
no 4.595,
de
31/12/1964,
constituído
pelo
Conselho
Monetário Nacional, Banco Central do Brasil, Banco do
Brasil
S.A.
e
Banco
Nacional
do
Desenvolvimento
Econômico e Social. Consoante preconiza o art. 17,
consideram-se instituições financeiras, as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, a intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou
estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de
terceiros. O parágrafo único complementa que: "Para os
efeitos desta Lei e da legislação em vigor, equiparam-se
às instituições financeiras as pessoas físicas que
exerçam qualquer das atividades referidas neste artigo,
de forma permanente ou eventual”.
O art. 18, § 1o acrescenta: "Além dos
estabelecimentos bancários oficiais ou privados, das sociedades de crédito,
financiamento e investimentos das caixas econômicas e das cooperativas de crédito
ou a seção de crédito das cooperativas que a tenham, também se subordinam às
disposições e disciplinas desta Lei no que for aplicável, as bolsas de valores,
companhias de seguros e de capitalização, as sociedades que efetuam distribuição
de prêmios em imóveis, mercadoria ou dinheiro, mediante sorteio de títulos de sua
emissão ou por qualquer forma, e as pessoas físicas ou jurídicas que exerçam, por
conta própria ou por terceiros, atividade relacionada com a compra e venda de
ações, outros quaisquer títulos, realizando, nos mercados financeiros e de capitais,
operações ou serviços de natureza dos executados pelas instituições financeiras".
Tais instituições só poderão funcionar no País mediante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2117643-47.2020.8.26.0000 -Voto no 30.948
8
prévia autorização do Banco Central ou decreto do Poder
Executivo, quando forem estrangeiras.
Cumpre destacar que além da Lei de
Reforma Bancária acima parcialmente reproduzida, também
disciplinam o tema objeto deste recurso a Lei do Mercado
de Capitais - Lei no 4.728, de 14/07/1965 - e a que
criou a Comissão de Valores Mobiliários - CVM - Lei
no 6.385, de 7/12/1976.
O agravante, consoante se constata
pelo exame de sua própria denominação, é um "fundo de
investimento", que, efetivamente não se enquadra na
tipologia dos arts. 17 e 18 da Lei no 4.595/1964, não
podendo
ser
confundido
com
"casa
bancária"
ou
"instituição bancária". Classifica-se como "Fundo de
Investimento
em
Direitos
Creditórios",
definido
na
Instrução CVM no 356, de 17/12/2001, art. 2o, inciso
III, da seguinte forma: "Fundos de Investimento em
Direitos Creditórios - FIDC: uma comunhão de recursos
que destina parcela preponderante do respectivo patrimônio líquido para a aplicação em direitos creditórios". Impende anotar que a Resolução
no 2.907,
de
29/11/2001,
da CMV, autorizou a constituição e o funcionamento de fundos de
investimentos em direitos creditórios e de fundos de
aplicação de cotas de investimentos em direitos creditórios.
Neste ponto vale trazer à colação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2117643-47.2020.8.26.0000 -Voto no 30.948
9
lição colhida em venerando aresto da lavra do eminente
Des.
MARCO
FÁBIO
MORSELLO,
mestre
das
Arcadas
Sãofranciscanas: "Deveras, não se confundam com instituições bancárias, os
FIDCs, a teor do disposto nos arts. 2o, I, II, III, V e VI e 40 da Instrução 356/2001
c/c arts. 17, parágrafo único e 18, §1o da Lei no 4.595/64, atuam no mercado
financeiro em operação típica de instituição financeira, qual seja, a captação de
poupança popular mediante a emissão e subscrição de valores mobiliários para
concessão de crédito. A eles não são aplicáveis, portanto, as restrições impostas às
faturizadoras, admitindo-se que os FIDCs adquiram créditos em caráter pro soluto
ou pro solvendo" (Voto no 2509, proferido no Agravo de
Instrumento no 2182077-45.2020.8.26.0000, v.u, TJSP, 11a
Câmara de Direito Privado, j. 9/09/2020). Em conforto à
tese da equiparação dos Fundos de Investimentos às
instituições financeiras, menciona o ilustrado relator o
REsp no 1.726.161/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
j. 06/08/2019.
Na mesma linha de entendimento, vale
a pena transcrever ementa de julgamento anterior do
COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em que afirma, com
veemência que o Fundo de Investimento atua no mercado
financeiro, na vertente mercado de capitais, promove a
captação e custódia de poupança popular, com subscrição
de valores mobiliários e amolda-se à definição legal de
instituição financeira. Por tais motivos, evidentemente,
não está subordinado, aos limites da Lei de Usura.
Confira-se:
“RECURSO
ESPECIAL.
FUNDO
DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
VALOR MOBILIÁRIO. DEFINIÇÃO LEGAL QUE SE AJUSTA À DINÂMICA DO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2117643-47.2020.8.26.0000 -Voto no 30.948
10
MERCADO. SECURITIZAÇÃO DE RECEBÍVEIS. CESSÃO DE CRÉDITO
EMPREGADO COMO LASTRO NA EMISSÃO DE TÍTULOS OU VALORES
MOBILIÁRIOS. MERCADO FINANCEIRO. BANCÁRIO, MONETÁRIO, CAMBIAL
E DE CAPITAIS. ABRANGÊNCIA. OPERAÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTO.
CAPTAÇÃO DE POUPANÇA POPULAR MEDIANTE EMISSÃO E SUBSCRIÇÃO
DE VALOR MOBILIÁRIO E ADMINISTRAÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
OU EQUIPARADA. NÃO RECONHECIMENTO COMO INSTITUIÇÃO DO
MERCADO FINANCEIRO. INVIABILIDADE. OBJETIVAÇÃO DO CRÉDITO,
COM RECONHECIMENTO COMO ENTIDADE PATRIMONIAL PASSÍVEL DE
TRANSMISSÃO.
RECONHECIMENTO
PELO
DIREITO
INTERNO
E
COMPARADO. CESSÃO DE CRÉDITO POR CASA BANCÁRIA. JUROS,
CONFORME PROPICIADO PELA AVENÇA BANCÁRIA. ABRANGÊNCIA. 1. Com
a edição da MP n. 1.637/1998, convertida na Lei n. 10.198/2001, houve a
introdução no ordenamento jurídico de conceituação, próxima à do direito
americano, estabelecendo que se constituem valores mobiliários os títulos ou
contratos de investimento coletivo que gerem direito de participação, de parceria ou
de remuneração - inclusive resultante de prestação de serviços -, cujos rendimentos
advenham do esforço do empreendedor ou de terceiros. A definição de valor
mobiliário se ajusta à dinâmica do mercado, pois abrange os negócios oferecidos ao
público, em que o investidor aplica seus recursos na expectativa de obter lucro em
empreendimento administrado pelo ofertante ou por terceiro. 2. Os Fundos de
Investimento em Direito Creditório - FIDCs foram criados por deliberação do
CMN, conforme Resolução n. 2.907/2001, que estabelece, no art. 1o, I, a autorização
para a constituição e o funcionamento, nos termos da regulamentação a ser
estabelecida pela CVM, de fundos de investimento destinados preponderantemente à
aplicação em direitos creditórios e em títulos representativos desses direitos,
originários de operações realizadas nos segmentos financeiro, comercial, industrial,
imobiliário, de hipotecas, de arrendamento mercantil e de prestação de serviços,
bem como nas demais modalidades de investimento admitidas na referida
regulamentação. 3. O FIDC opera no mercado financeiro (vertente mercado de
capitais) mediante a securitização de recebíveis, por meio da qual determinado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2117643-47.2020.8.26.0000 -Voto no 30.948
11
fluxo de caixa futuro é utilizado como lastro para a emissão de valores mobiliários
colocados à disposição de investidores. Consoante a legislação e a normatização
infralegal de regência, um FIDC pode adquirir direitos creditórios por meio de dois
atos formais: o endosso, cuja disciplina depende do título de crédito adquirido, e a
cessão civil ordinária de crédito, disciplinada nos arts. 286-298 do CC, pro soluto
ou pro solvendo. 4. O art. 17, parágrafo único, da Lei n. 4.595/1964, estabelece que
se consideram instituições financeiras, para os efeitos da legislação em vigor, as
pessoas jurídicas públicas ou privadas que tenham como atividade principal ou
acessória a coleta, a intermediação ou a aplicação de recursos financeiros próprios
ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de
propriedade de terceiros. E o art. 18, § 1o, do mesmo Diploma legal esclarece que
também se subordinam às disposições e à disciplina dessa lei, no que for aplicável,
as pessoas físicas ou jurídicas que exerçam, por conta própria ou de terceiros,
atividade relacionada com a compra e a venda de ações e de quaisquer outros
títulos, realizando nos mercados financeiros e de capitais operações ou serviços de
natureza dos executados pelas instituições financeiras. 5. O mercado financeiro
abrange o de capitais, e a operação dos FIDCs, por envolver a captação de
poupança popular mediante a emissão e a subscrição de cotas (valor mobiliário)
para concessão de crédito, é inequivocamente de instituição financeira, bastante
assemelhada ao desconto ou redesconto bancário, anotando a doutrina
especializada que a criação dessa modalidade de fundo de investimento deu-se com
o fito de que outras instituições pudessem exercitar tarefa tipicamente bancária. 6.
Por um lado, o principal efeito da cessão, a teor do art. 287 do CC, é transferir o
crédito para o cessionário, acompanhado de todos os acessórios. Por outro lado,
como necessidade decorrente do incremento das relações econômicas pela própria
funcionalidade do crédito - bem patrimonial, em regra, disponível - e pela
necessidade econômico-social de permitir o seu melhor aproveitamento mediante
utilização simultânea por vários sujeitos, operou-se a denominada objetivação da
cessão de crédito, facilitando a substituição da posição do credor e tutelando a
confiança. 7. A tese sufragada pelo acórdão recorrido acerca da incidência da
limitação de juros da Lei da Usura ignora a natureza de entidade do mercado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2117643-47.2020.8.26.0000 -Voto no 30.948
12
financeiro dos FIDCs, conduz ao enriquecimento sem causa do cedido e vai na
contramão da evolução do Direito, que busca conferir objetivação à regular cessão
de crédito, conforme se extrai da teleologia do art. art. 29, § 1o, da Lei n.
10.931/2004. 8. Recurso especial parcialmente provido”. (REsp 1634958/SP,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em 06/08/2019, DJe 03/09/2019 - grifei).
Cumpre exalçar que os arts. 17 e 18,
§1o da Lei no 4.595/64 dispõem sobre equiparação dos
fundos de investimento.
Em julgamento no Excelso Superior
Tribunal de Justiça, o tema versado nestes autos foi
extensamente examinado sob a óptica da Lei no 10.198/01,
oportunidade em que se concluiu que “houve a introdução
no ordenamento jurídico nacional” de “conceituação
próxima à do direito americano, estabelecendo que se
constituem valores mobiliários os títulos ou contratos
de
investimento
coletivo
que
gerem
direito
de
participação, de parceria ou de remuneração, inclusive
resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos
advenham do esforço do empreendedor ou de terceiros. A
definição de valor mobiliário se ajusta à dinâmica do
mercado, pois abrange os negócios oferecidos ao público,
em que o investidor aplica seus recursos na expectativa
de obter lucro em empreendimento administrado pelo
ofertante ou por terceiro”.
Neste
julgamento
(REsp
no 1.726.161/SP), o Instituto Brasileiro de Direito
Civil IBDCivil representado pelos eminentes juristas
GUSTAVO TEPEDINO e ANA FRAZÃO VIEIRA DE MELLO, como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2117643-47.2020.8.26.0000 -Voto no 30.948
13
“amicus curiae”, destacou:
“4. Preliminarmente, ressalta-se que o FIDC,
regulamentado pela Instrução CVM no. 356/2001 (“ICVM 356”), 2 constitui tipo de
fundo de investimentos estruturado (ou seja, regido por instrução própria, para
além das normas gerais dispostas na Instrução CVM no. 555/2014).
5. O FIDC, nos termos do art. 2o, III, da supracitada
ICVM 356, 3 configura-se como comunhão de recursos reunidos por seus quotistas,
destinados à aplicação preponderante em “direitos creditórios”.
6. Trata-se, então, de veículo que confere liquidez aos
cedentes de direitos creditórios, ao imediatamente lhes disponibilizar valores em
troca de créditos com data de vencimento futura.
7. É esta funcionalidade do instituto que o aproxima
da atividade de fomento comercial (ou factoring), que também possibilita a
formação de capital de giro mediante a cessão de créditos.
8. O FIDC se diferencia das empresas de factoring,
porém, na medida em que não fornece ao cessionário os serviços de gestão de
créditos e cobranças que com frequência são oferecidos pelas faturizadoras,
restringindo-se à aquisição (com deságio) de créditos como forma de aplicação
financeira dos recursos aportados pelos seus quotistas.
9. Observa-se, portanto, que outra importante
diferença é que, ao contrário dos faturizadores, o FIDC promove a efetiva
securitização dos direitos creditórios adquiridos, considerando que estes passam a
integrar seu patrimônio e o qual, por sua vez, é representado por suas quotas, que
poderão circular no mercado de capitais”.
Na
esteira
do
julgamento
acima
sintetizado, o ilustrado Relator Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO afirma:
“Portanto, a meu juízo, a operação, até mesmo por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2117643-47.2020.8.26.0000 -Voto no 30.948
14
envolver a captação de poupança popular mediante a emissão e a subscrição de
cotas (valor mobiliário) para a concessão de crédito, é inequivocamente de
instituição financeira, bastante assemelhada ao desconto bancário”. (grifei
Resp 1.726.161-SP)
Registre-se,
em
reforço
de
argumentação, a incidência da SÚMULA No 596 DO STF: “As
disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros
encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas,
que integram o Sistema Financeiro Nacional”.
Bem
por
isso,
evidenciada
a
equiparação dos fundos de investimento às instituições
financeiras, de rigor a não sujeição do recorrente à
limitação da Lei de Usura, mercê do que impõe-se o
provimento do recurso, para que sejam considerados, na
produção de prova pericial, os juros capitalizados de
13% ao ano, nos termos pactuados entre as partes.
3.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao recurso.
DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
RELATOR